Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733713-12.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ADALBERTO LEONCIO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DA LEI No 9.503/97 (CTB). SENTENÇA MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESTEMUNHA POLICIAL. TESTE DE ETILÔMETRO. ART. 306, §1o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REGIME DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 306, §1o, inciso I e II, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB), ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L) ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,3 mg/L). 2. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 2.1 Assim, alinhando as provas testemunhais e documentais anexadas aos autos, resta comprovada a materialidade e autoria do crime ora em julgamento. 3. A adequação do regime inicial se deu de forma fundamentada segundo as balizas norteadoras do artigo 33, § 2o e § 3o, do CP, já que considerado, de forma expressa, a reincidência. 4.1 A Súmula 269, do STJ anuncia que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, 42 da Lei 11.343/2006, bem como ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, alegando que preenche os requisitos para a aplicação do regime aberto para início do cumprimento da pena, ainda que verificada a reincidência, ao argumento de que já estaria criminalmente reabilitado com relação ao crime anterior, em virtude do decurso do prazo de mais de 2 (dois) anos após a extinção da punibilidade. Invoca divergência jurisprudencial com julgados deste egrégio Tribunal; b) artigo 535 do Código de Processo Civil/1973, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, indica contrariedade aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, 42 da Lei 11.343/2006, bem como ao artigo 5o, inciso LVII, e 535 do Código de Processo Civil, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. O recorrente não defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, constata-se que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 533 do CPC/1973, pois “como se sabe, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, REPDJe de 7/5/2024, DJe de 16/04/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, uma vez que a questão referente ao decurso do período depurador a ensejar a reabilitação criminal do recorrente, em que pese a oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O mesmo óbice impede a admissão do apelo especial quanto à apontada afronta ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, pois a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Com relação ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação tendo em vista que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, também não merece subir o apelo, porquanto “os precedentes do mesmo Tribunal não podem servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023. Além disso, “o recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, exige a demonstração do dissídio jurisprudencial através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o eventual paradigma (arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ), o que não ocorreu na espécie” (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). O apelo extraordinário não merece curso ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1475654 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-04-2024 PUBLIC 08-04-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017